Tribunal: STF
Processo: RE 1473903
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA E ADMINISTRATIVO. EMGENHEIROS. EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS DE AUTARQUIA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE DETERMINADA CLASSE OU CATEGORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO: SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SALÁRIO PROFISSIONAL. ENGENHEIRO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.950-A/66. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 4.950-A/66, que prevê o salário mínimo profissional para os engenheiros não é aplicável aos empregados públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, por força do disposto nos artigos 37, incisos X e XIII, e 169, caput e § 1º, da Constituição da República, que preconizam a necessidade de prévia dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias para a concessão de qualquer vantagem aos servidores ou empregados públicos. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29). 



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam que o Tribunal Superior do Trabalho teria contrariado o inc. IV do art. 7º, o inc. I do 
art. 22, o inc. X do art. 37, o art. 103-A e o § 1º do art. 169 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.



    Asseveram que “decisão recorrida considera inaplicável aos Reclamantes, engenheiros empregados do Réu, uma autarquia estadual, o piso salarial previsto nos artigos 5º e 6º, da Lei nº 4.950-A, de 1966” (fls. 3-4, e-doc. 31).



    Salientam dever ser aplicado o “piso salarial estabelecido na Lei 
nº 4.950-A/66, na contratação, aos engenheiros empregados públicos concursados. A pretensão não é de aplicação do salário mínimo como fator indexador do salário” (fl. 7, e-doc. 31). 



    Ressaltam que “não pode prevalecer a decisão recorrida, posto que o salário de ingresso dos Recorrentes, não está de acordo com a lei em vigor, que estipula o piso salarial profissional em múltiplos do salário-mínimo, sem afrontar o inciso IV, do artigo 7º, da Constituição Federal, que restou violado na presente hipótese” (fl. 8, e-doc. 31).



    Assinalam “que o fato do empregador ser ente público ou privado não é determinante para conclusão de procedência ou improcedência da lide, tendo em vista que, o Estado, ao admitir sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, despe-se de seu poder de império e equipara-se ao empregador comum, na subsunção do artigo 173, inciso II, da Constituição Federal, violado” (fl. 9, 
e-doc. 31).



    Pedem “seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, por violação aos artigos aos artigos 7º, inciso IV, 22, inciso I, 37, inciso X, 103-A e 169, parágrafo 1º, da Constituição da República, além de contrariedade à Súmula Vinculante nº 04, do STF e no mérito, seja provido para reformando o acórdão recorrido, ao final, seja julgada procedente a demanda, na forma da petição inicial” (fl. 18, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator José Roberto Freire Pimenta, do Tribunal Superior do Trabalho, concluiu que, “conforme consignado na decisão agravada, é incontroversa a condição do reclamante de servidor público celetista, tendo em vista que [quanto à] reclamada se trata não de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, mas sim de uma autarquia pública estadual, sendo este o motivo da inaplicabilidade da previsão contida na Lei nº 4.950-A/66, ante a vedação contida nos artigos 37, incisos X e XIII, e 169, caput, e § 1º, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 25), e concluiu que, “embora esta Corte superior e o STF possuam efetivamente o entendimento no sentido da aplicabilidade do piso profissional dos engenheiros fixado em salários mínimos, desde que não haja indexação para fins de correção automática, na forma da Orientação Jurisprudencial nº 71 da SBDI-2 do Tribunal Superior do Trabalho, tal entendimento não se aplica ao caso em tela, em razão da condição da reclamada de autarquia pública” (fl. 6, e-doc. 25).



    Mesmo contratados pelo regime celetista, os agravantes sujeitam-se a normas administrativas por serem empregados públicos de autarquia estadual criada pela Lei estadual n. 1.350/1951, na qual se dispõe:



    “Artigo 1.º - Fica criado o Departamento de Águas e Energia Elétrica - D.A.E.E. – entidade autárquica, com personalidade jurídica, sede e fora na cidade de São Paulo, com autonomia administrativa e financeira nos limites estabelecidos por esta lei, sob tutela administrativa da Secretaria da Viação e Obras Públicas e sob a tutela econômico-financeiro da Secretaria da Fazenda. Parágrafo único - O Departamento de Águas e Energia Elétrica gozará inclusive o que se refere a seus bens, rendas e serviços das regalias, privilégios e imunidades conferidas à Fazenda Estadual, bem assim as mesmas vantagens nos demais serviços públicos estaduais”. 



    Nessa linha é a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao julgar controvérsia análoga à deste processo, na qual se assentou a inaplicabilidade do piso salarial previsto na Lei n. 4.950-A/1966 aos empregados públicos do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, autarquia do Estado de São Paulo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Aplicação do salário profissional fixado pela Lei nº 4.950-A/66 aos servidores públicos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 
4. Não compete ao Poder Judiciário conceder aumento com base no princípio da isonomia. Exigência de lei específica. 
5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE n. 1.349.401-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    Nesse julgamento da Segunda Turma, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que “o Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, assentou a inaplicabilidade do salário profissional estabelecido na Lei nº 4.950-A/66, uma vez que o agravante é servidor público celetista de autarquia estadual com remuneração regida pela Lei Complementar 
nº 540/1988”.



    Citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.192.755/SP, de minha relatoria, DJe 7.8.2019, e ARE 
n. 1.349.907/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.10.2021.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal Superior do Trabalho assinalou que “a remuneração dos servidores públicos, em sentido amplo, somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, sendo vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie, bem como necessária a prévia dotação orçamentária e autorização em lei específica para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração” (fl. 6, e-doc. 25).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder vantagem remuneratória, sem previsão legal, a servidores públicos ao fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.262.051-AgR-segundos, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Poder Judiciário. Extensão de vantagem com fundamento na isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339 da Corte. Repercussão geral. Manutenção da jurisprudência. Piso salarial. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes. 1. O STF já firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula nº 339/STF. 2. Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (Informativo STF nº 756). 3. Impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo. 4. Agravo regimental não provido” 
(RE n. 604.589-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.11.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.213.003- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial consolidada na Súmula Vinculante n. 37, nestes termos: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (DJe 16.10.2014). 



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 668, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal pacificou na jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais” (Plenário, DJe 28.3.2014).



    Confira-se, ainda, por exemplo, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.405.548-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    A Justiça Trabalhista não divergiu dessa orientação jurisprudencial, pelo que nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora